Tribunal: TJBA
Processo: 0790696-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790696-04.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDITH SAMPAIO GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU O ÓBITO ANTERIOR À CITAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. COMPROVAÇÃO DE CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO MEDIANTE PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PPI/PAD) ANTES DO FALECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 239, §1º, DO CPC. ÓBITO OCORRIDO APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ART. 131, III, DO CTN. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a executada falecera antes da citação, o que impediria a substituição do polo passivo ou da CDA. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a citação da executada ocorreu validamente em vida, permitindo assim a sucessão processual pelo espólio, ou se o óbito foi prévio ao aperfeiçoamento da relação processual, o que ensejaria a extinção. III. Razões de decidir: 3. Os documentos colacionados aos autos demonstram que o Aviso de Recebimento da citação foi entregue em 03/06/2020, enquanto o falecimento da devedora ocorreu em 22/01/2022. 4. O comparecimento espontâneo da executada foi configurado pela adesão a programas de parcelamento administrativo de débitos (PPI e PAD) no curso do processo, o que supre a citação e interrompe a prescrição. 5. Ocorrido o óbito após a citação válida, não há que se falar em nulidade da CDA, mas sim em redirecionamento do feito contra o espólio, conforme determina o art. 131, III, do CTN.7 6. A extinção prematura do feito sem observar a prova da citação prévia configura erro in procedendo, devendo a sentença ser anulada para permitir o prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. É incabível a extinção de execução fiscal por falecimento da parte quando a citação válida ou o comparecimento espontâneo ocorreram em data anterior ao óbito, devendo o feito ser redirecionado ao espólio nos termos do art. 131, III, do CTN.” __________- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1º, art. 485, IV; CTN, art. 130 e art. 131, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1998759 SC 2022/0120317-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0790696-04.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Edith Sampaio Guimarães, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator